Tribunal: TJDFT
Processo: 0749673-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0749673-43.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. O autor apela (id 62819144) da sentença da 4a Vara Cível de Brasília (id 62819133) que, em demanda de indenização por dano material e moral, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais, bem como condenou a parte autora em custas finais, nos termos do CPC 485, IV. 2. O recurso é intempestivo. A sentença foi disponibilizada no DJe em 2/2/2024, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente (id 62819134 - certidão de disponibilização). Assim sendo, o termo ad quem do prazo recursal recaiu no dia 29/2/2024. Não obstante, o apelo foi interposto no dia 24/4/2024 (id 62819144), ou seja, extemporaneamente. Acrescento que o pedido de reconsideração feito em 22/3/2024 (id 62819141), quando já expirado o prazo legal para o recurso, e não acolhido (id 62819142), não afasta a intempestividade, porquanto a sentença já havia transitado em julgado em 1/3/2024 (id 62819135). 3. Posto isso, não conheço do recurso, CPC 932, III. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator